Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-86.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MENOR NASCIDA EM 2023. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE PADRÃO DE VIDA COMPATÍVEL COM PERCEPÇÃO DE RENDA INFORMAL. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I – Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração de alimentos. A autora sustenta que o valor pago, em torno de R$ 300,00 mensais, é insuficiente para atender às necessidades da criança nascida em 2023, requerendo fixação em 50% dos rendimentos brutos do alimentante ou, subsidiariamente, em 60% do salário mínimo.
II – Questão em discussão:
2. Discute-se se há elementos suficientes para revisão do encargo alimentar, diante da ausência de vínculo formal de emprego e de registros fiscais relevantes, bem como se indícios extraídos de redes sociais revelam padrão de vida apto a demonstrar capacidade contributiva mínima do alimentante.
III – Razões de decidir:
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e delimitam pedido certo de reforma. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado é destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.
4. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade. A revisão de alimentos exige demonstração de alteração no binômio necessidade e possibilidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
5. A ausência de vínculo formal e de movimentação bancária relevante não conduz à presunção de incapacidade contributiva. Ao contrário, indícios consistentes de padrão de vida evidenciado por imagens e publicações em redes sociais demonstram percepção de renda informal pelo genitor.
6. Mostra-se adequada a fixação em percentual do salário mínimo quando inexistem dados seguros sobre rendimentos formais. O valor correspondente a 50% do salário mínimo revela-se proporcional às necessidades da menor e compatível com a capacidade financeira do alimentante.
IV – Dispositivo:
7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese: É legítima a fixação de alimentos com base em percentual do salário mínimo na ausência de comprovação de renda formal, quando indícios probatórios extraídos de redes sociais revelam padrão de vida compatível com percepção de renda informal.